Tribunal: STF
Processo: SL 1846
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, com a finalidade de suspender a execução, nos autos do Processo nº 0010221-50.2024.5.03.0080, decorrente da Ação Coletiva nº 0011090-06.2015.5.03.0152 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Similares de Uberaba - SINTECT/URA em desfavor da ECT. 



    Requer, igualmente, a autora a suspensão de “todas as execuções derivadas da Ação Civil Pública nº 0011090-06.2015.5.03.0152 aforadas pelo SINTECT/URA, da Ação Civil Pública n.º 0010592-61.2015.5.03.0037 aforadas pelo SINTECT/JFA e das ações coletivas plúrimas aforadas pelo SINTECT/MG , em curso no âmbito das Varas do Trabalho, do e. TRT da 3ª Região e do e. TST, até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade n.º 1012413-52.2017.4.01.3400”.



    Narra a parte requerente que, nos autos da Ação Coletiva (Processo nº 0011090-06.2015.5.03.0152), foi condenada ao pagamento, aos empregados substituídos, da parcela denominada Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC. 



    Relata que, iniciada a execução definitiva, foi indeferido o requerimento de compensação dos valores devidos aos empregados substituídos, a título de AADC, com o crédito que tem a seu favor decorrente do fato superveniente advindo da declaração de nulidade da Portaria MTE nº 1565/2014, que regulamentou o Adicional de Periculosidade, no bojo da Ação Declaratória de Nulidade nº 1012413-52.2017.4.01.3400, em curso perante a Justiça Federal.



    Noticia que, em face da decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista, interpôs Agravo de instrumento, o qual foi recebido sem efeito suspensivo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.



    Alega que "a referida decisão não observou o ordenamento jurídico, mantendo violação direta e literalmente aos arts. 1º e 18 (violação ao pacto federativo) e aos arts. 5º, incs. XXII, XXIII, LIV e LV, (direito de propriedade e sua função social, direito à ampla defesa e ao devido processo legal), todos da CF/88" (eDOC 1, p. 13).



    Salienta que “o pedido de compensação, por evidente, não poderia ser formulado quando já satisfeitas as pretensões executivas, motivo pelo qual urge a necessidade de suspensão da presente Execução n° 0010221-50.2024.5.03.0080, bem como de todas as execuções derivadas da Ação Civil Pública nº 0011090- 06.2015.5.03.0152 aforadas pelo SINTECT/URA, da Ação Civil Pública n.º 0010592-61.2015.5.03.0037 aforadas pelo SINTECT/JFA e das ações coletivas plúrimas aforadas pelo SINTECT/MG, em curso no âmbito de jurisdição das Varas do Trabalho, do e. TRT da 3ª Região e do e. TST, sob pena de se comprometer severamente o sistema jurisdicional e, consequentemente, a ordem pública” (eDOC 1 p. 20).



    Aponta grave lesão à ordem econômica, tendo em vista o vultoso impacto financeiro decorrente de decisões judiciais condenatórias em desfavor da ECT, que vem experimentando prejuízos financeiros ao longo dos últimos anos. 



    Argumenta que “embora os créditos dos Correios para com os substituídos (adicional de periculosidade) possua natureza distinta dos créditos derivados destes autos (AADC), nada obsta que se busque a compensação entre ambos, notadamente porquanto a situação tratada não se amolda a qualquer das hipóteses que excetuam a possibilidade de compensação previstas no Art. 373 do Código Civil” (eDOC 1, p. 23).



    Pontua que "situação processual similar a dos autos foi submetida a esse c. STF no pedido do Pedido de Suspensão de Liminar e Sentença (SL) nº 610, ajuizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA contra ato do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na situação descrita, o INCRA objetivou, através do pedido de Suspensão de Liminar e sentença, a suspensão de execução de sentença de desapropriação na qual se determinava àquela autarquia federal a promoção do pagamento, à particular, de indenização de área desapropriada" (eDOC 1, p. 26).



    Requer, liminarmente, “a suspensão da Execução n° 0010221-50.2024.5.03.0080, bem como de todas as execuções derivadas da Ação Civil Pública nº 0011090- 06.2015.5.03.0152 aforadas pelo SINTECT/URA, da Ação Civil Pública n.º 0010592-61.2015.5.03.0037 aforadas pelo SINTECT/JFA e das ações coletivas plúrimas aforadas pelo SINTECT/MG , em curso no âmbito das Varas do Trabalho, do e. TRT da 3ª Região e do e. TST” e, no mérito, a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:



    “Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”



    Na mesma direção, dispõe o art. 12, § 1º, da Lei nº 7.347/1985, bem como o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:



    "Art. 12. § 1º, da Lei n° 7.347/195. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato”. (grifei).



    “Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 



     Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.



    A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:



    (...) “o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.



    O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.



    (...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.



    Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.



    O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 



    Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:



    “Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte autora, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito de execução definitiva, na qual se discute a possibilidade de compensação dos valores devidos aos empregados substituídos na Ação Coletiva n.º 0011090-06.2015.5.03.0152, referentes à parcela de AADC, com eventuais valores anteriormente pagos pela ECT a título de adicional de periculosidade.



    Percebe-se, portanto, que o objetivo não é suspender uma decisão tomada em sede de liminar, tutela provisória de urgência ou de evidência, conforme previsto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, e no artigo 12, § 1º, da Lei 7.347/1985. Pelo contrário, a requerente busca, com esta medida, apenas suspender a execução definitiva da Ação Coletiva e, de forma geral, outras execuções que estejam em andamento nas Varas do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e no TST.



    No entanto, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a suspensão segurança não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. FASE EXECUTÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS 5.112-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 08.05.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO NA FASE DE CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É admissível pedido de suspensão de segurança de decisão proferida na fase de execução apenas em relação a matéria não transitada em julgado na fase de conhecimento. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS 5.069-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 16.03.2016).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente